Tribunal: TJDFT
Processo: 0730786-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0730786-74.2024.8.07.0001 APELANTE: THAIS KETLEY BARRETO DE SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Por meio da petição de id 68180528, a apelante informa que “o veículo foi restituído, o processo principal foi julgado improcedente, fazendo o recurso perder o objeto, com isso requer a desistência do feito em razão da perda do objeto”. Desse modo, em atenção ao disposto no art. 89, inciso XV, do Regimento Interno do TJDFT, HOMOLOGO o pedido de desistência e determino o arquivamento do feito, após as providências necessárias. Publique-se. Intime-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator